Tribunal: TJSP
Processo: 1002754-32.2019.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Apelação – Responsabilidade Civil – Ação julgada extinta, sem exame do mérito, por inépcia da inicial, não suprida após a determinação da emenda – Decisão mantida – Pedido genérico que não se enquadrou na regra artigo 324, § 1o do CPC – Autores que, em verdade, querem a aplicação automática do termo de conduta firmado pela ré com apuração dos danos na fase de cumprimento de sentença, o que

Ementa:
Apelação – Responsabilidade Civil – Ação julgada extinta, sem exame do mérito, por inépcia da inicial, não suprida após a determinação da emenda – Decisão mantida – Pedido genérico que não se enquadrou na regra artigo 324, § 1o do CPC – Autores que, em verdade, querem a aplicação automática do termo de conduta firmado pela ré com apuração dos danos na fase de cumprimento de sentença, o que não pode ser admitido – Danos que não foram identificados, tampouco quantificados, prejudicando a ampla defesa – Decisão mantida – Recurso improvido.